Tribunal: TJDFT
Processo: 0705551-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA SUPRIR A DEFICIÊNCIA. NÃO CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE GUIA. DESERÇÃO.
1. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser demonstrado no ato de interposição com o comprovante de pagamento mais a respectiva guia, ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de não conhecimento, conforme os artigos 932, inciso III e parágrafo único; 1.007, § 4o; do CPC.
2. Embora a recorrente, após intimada para sanar a irregularidade — ausência de preparo recursal —, tenha colacionado aos autos o comprovante de pagamento em dobro, deixou de apresentar a correspondente Guia de Recolhimento da União - GRU, imprescindível para a correlação com o comprovante de pagamento e aferição do pressuposto de admissibilidade. Logo, deserto o recurso.
3. Sendo manifestamente improcedentes as razões lançadas no agravo interno, cujo reconhecimento se dá por decisão unânime do Colegiado, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil.
4. Agravo interno conhecido desprovido.